Tribunal: TJDFT
Processo: 0754857-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em ação de rescisão contratual, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária ao deferimento da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e das provas documentais constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário.
4. A documentação apresentada revela renda mensal modesta, significativamente comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, não se constatando padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência econômica.
5. A exigência de recolhimento de custas processuais, nas circunstâncias do caso concreto, comprometeria a subsistência da parte e obstaria o acesso à Justiça, em afronta às garantias constitucionais.
6. Ausentes elementos suficientes a elidir a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo de eventual revogação futura, caso demonstrada alteração da situação econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CF, art. 5o, LXXIV e XXXV; art. 98, caput e §§ 2o a 4o; art. 99, §§ 2o e 3o; art. 101, §§ 1o e 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 074173767.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 072111479.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 27/10/2023.